Tribunal: STF
Processo: Rcl 11675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 3. Compartilhamento de provas produzidas em investigação criminal ou instrução processual penal e em processo administrativo disciplinar. Autorização judicial. 4. Impossibilidade de se discutir, em reclamação, a validade da decisão judicial da própria Corte que deferiu o compartilhamento de provas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.